Tribunal: STF
Processo: HC 61780
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU PRESO EM ESTADO
OUTRO QUE O DO JUÍZO DA CAUSA.
I.COMPETE AO STF APRECIAR ORIGINARIAMENTE O HABEAS CORPUS EM QUE SE
ALEGAM VÍCIOS FORMAIS DO PROCESSO, SE O TRIBUNAL ESTADUAL JULGOU
APELO DO RÉU, CONFIRMANDO SENTENÇA CONDENATÓRIA.
II.E VALIDA A CITAÇÃO EDITAL DO RÉU PRESO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO
OUTRA QUE A DO JUÍZO DA CAUSA, SENDO O FATO DESCONHECIDO DESTE.
III.VALIDA E TAMBÉM A CITAÇÃO CUJO INSTRUMENTO NARRA A CONDUTA
ILICITA IMPUTADA AO ACUSADO, AINDA QUE HAJA ERRO NA SUA QUALIFICAÇÃO
LEGAL.
ORDEM DENEGADA.